Tribunal: TJMT
Processo: 1005445-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante narra que P.P.S., investigado por ter cometido, em tese, o crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT negou o pedido de revogação da prisão preventiva imposta a ele.
Sustenta falta de fundamentação idônea do título judicial, prescindibilidade da segregação e inexistência de contemporaneidade entre a comunicação do delito ao Delegado de Polícia Civil e a representação pela prisão cautelar.
Ao final, invoca os predicados pessoais do paciente para afastar a custódia e externa o receio de que, por ser hipertenso, ele contraia a COVID-19 caso seja recolhido ao cárcere durante a pandemia.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o ato constritivo seja revogado ou sejam estabelecidas providências cautelares mais brandas ou até mesmo a prisão domiciliar com lastro no art. 318, inc. II, do CPP, com consequente expedição de Contramandado de Prisão Preventiva.
No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência (ID 81896960).
Anexou documentos (ID 81895961 a 81896961).
Instado a emendar a inicial (ID 82400499), o impetrante esclareceu que o Mandado de Prisão Preventiva expedido contra o paciente ainda pende de cumprimento (ID 82425473 a 82425475).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Depreende-se dos autos que Kevllen Pereira de Oliveira compareceu à sede da autoridade policial para relatar que em conversa com a filha N.P.S., de nove anos de idade, a menina lhe confidenciou que o avô paterno, o paciente P.P.S., vinha abusando sexualmente dela.
A mãe afirmou que segundo a garota, o avô a molestava sexualmente desde muito pequena e quando estava na casa dele, ele a levava para o quarto, onde a colocava sobre a cama e esfregava o pênis nas pernas dela e na ‘pepeca’ (vagina)” (ID 81896978).
A menina também foi ouvida, e asseverou que o avô Petrúcio tirava o pinto para fora e esfregava o pinto em suas pernas e na pepeca (vagina); que desde muito pequena o avô faz isso com ela no quarto dele; que o avô Petrúcio não tirava sua roupa, e que esfregava o pinto por cima de sua roupa (ID 81896978).
Após a colheita dessas declarações e a realização do Relatório Psicossocial, o Delegado de Polícia Civil representou pela prisão preventiva do paciente.
O Juízo de origem deferiu a medida e decretou a prisão cautelar visando garantir a ordem pública e a integridade da vítima, à conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (ID 81896975).
Mais tarde, ele negou o pedido de revogação da custódia, assim como os pleitos de prisão domiciliar e substituição da cautela por providências cautelares menos gravosas (ID 81895961).
Desenhado esse quadro, é possível notar, em princípio, que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, seja por conta da pouca idade da vítima (8 anos), seja porque os episódios criminosos teriam acontecido outras vezes, sinalizando a gravidade concreta do delito.
Ademais, o contexto trazido parece refletir o desajuste social, a periculosidade acentuada do paciente e o estado de perigo gerado por sua liberdade, pois a ele incumbia, na qualidade de avô, proteger, educar e zelar pela integridade da vítima, não submetê-la a abusos sexuais.
Sob outro ângulo, a pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva indica a indisposição do paciente em colaborar com a elucidação do fato e torna a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade dos trabalhos investigativos.
Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Esses fatores, por autorizarem o encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, resguardar a integridade física e psíquica da vítima, impedir que ela seja alvo de fatos de igual natureza e gravidade e assegurar a aplicação da lei penal, demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos em juízo preliminar de cognição, que se reconheça eventual ilegalidade do título atacado.
Nada obsta, porém, que a temática seja revista por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, quando já tiverem aportado aos autos as informações judiciais.
Da mesma forma, não há como se reconhecer a alegada falta de contemporaneidade entre o início das investigações (19.11.2020), e a representação pela prisão preventiva (2.12.2020), pois transcorreram apenas 14 dias, prazo que pode até mesmo ser considerado exíguo à vista da complexidade da conduta apurada.
Prosseguindo, embora significativas, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, vale conferir excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
E trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Na sequência, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, a priori, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e impedir novos ataques sexuais contra a vítima, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“... É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Finalmente, a hipertensão que acomete o paciente e a recomendação de isolamento social decorrente da pandemia que vivenciamos há mais de um ano não são argumentos fortes o bastante para autorizar a pretendida prisão domiciliar.
Primeiro, porque hipertensão é uma patologia controlável por meio da mudança de hábitos alimentares e do uso regular de medicamentos, sem contar que, via de regra, as unidades prisionais têm condições de disponibilizar tratamento clínico aos presos com essa comorbidade.
Segundo, porque apesar de o Conselho Nacional de Justiça ter recomendado que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento, isso não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.
Terceiro, porque a preocupação em contrair o vírus não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Quarto, porque a indicação de isolamento social não se sobrepõe à gravidade concreta do comportamento atribuído ao paciente, cuja liberdade tende a gerar intenso e concreto desassossego ao meio social.
Quinto, porque as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas acauteladas nos estabelecimentos prisionais.
Nesse ponto, aliás, é interessante anotar que o fato de outros detentos terem sido diagnosticados com COVID-19 é insuficiente, por si só, para amparar a pretensão, seja por não se tratar de uma proliferação desenfreada, seja porque o isolamento desses detentos, como costuma acontecer em casos dessa natureza, tende a preservar a integridade física do demais presos.
E sexto e não menos importante, porque aparentemente, a constrição está amparada em fundamentos concretos e idôneos, a denotar a legalidade da cautela sob mais esse aspecto.
Mais uma vez, colaciona-se ementa de aresto do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a matéria:
“... Em relação ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, para tratamento da saúde, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’. Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 8. Embora a defesa alegue que o paciente sofre de hipertensão arterial sistêmica e doença coronariana, não foi demonstrada a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido. 9. Registre-se, por fim, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 10. Ordem não conhecida” (HC 547.164/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 28.2.2020). Destaquei.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável revogar o ato constritivo, substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas ou até mesmo agraciar o paciente com prisão domiciliar.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a análise do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator